Tribunal: TCU
Processo: 038.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Lavinio Nilton Camarim, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), contra o Acórdão 2.801/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Exmo. Ministro Antonio Anastasia, que conheceu da presente Representação, rejeitou as razões de justificativa do recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.553/1992, no valor de R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Lavinio Nilton Camarim, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), contra o Acórdão 2801/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Exmo. Ministro Antonio Anastasia, que conheceu da presente Representação, rejeitou as razões de justificativa do recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.553/1992, no valor de R$ 5.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32 e 48, da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Lavinio Nilton Camarim para, no mérito, dar-lhe provimento para excluir a multa aplicada por meio do subitem 9.3., Acórdão 2801/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Cremesp que informe à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações do TCU sobre as providências adotadas com vistas à utilização das salas adquiridas para a implantação da nova sede da Delegacia de Jundiaí-SP; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Sr. Rene Ferreira Barbosa do Amaral e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.